Tribunal: CARF
Processo: 10725.001322/2001-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001322/2001-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.734 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
CASA FADUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/12/1995
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
CONFIRMAÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor - § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTRIÇÕES A
TRIBUTO DA MESMA ESPÉCIE.
A compensação de que trata o art. 74 da Lei no 9.430/1996 não se aplica às
contribuições previdenciárias.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligencias e perícias
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o
seu indeferimento fundamentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001322/2001-43
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.001322/2001-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 13-31.720 (fls. 303 a 313),
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não homologando a
totalidade das compensações declaradas através dos processos nos 10725.001322/200143 e
10725.000360/200260,
respectivamente
protocolados
em
13/09/2001
e
25/03/2002,
relativamente a diversos indébitos, inclusive alguns reconhecidos judicialmente, sendo mantido o
despacho decisório (fls. 229 a 235), em 26/04/2010, que homologou parcialmente as
compensações declaradas, conforme sintetiza a ementa do acórdão a seguir reproduzido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/12/1995
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO CONVERTIDO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação de
crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado e, por consequência,
não estão sujeitos tais pedidos à homologação
tácita.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O disposto no artigo 74 da Lei 9.430/1996 não se aplica às contribuições
previdenciárias.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO - AÇÃO JUDICIAL.
A compensação autorizada judicialmente deve obedecer os limites da decisão judicial
passada em julgado, devendo a autoridade administrativa obedecer a seus termos.
PEDIDO DE PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligencias e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 09/02/2011 (fl. 302) e apresentou
Recurso em 09/03/2011 (fls. 317 a 328) sustentando: a) que os pedidos de restituição/
compensação foram protocolados em 13/09/2001 e 25/03/2002 e o seu julgamento só ocorreu em
18/05/2010 com ciência ao contribuinte em 21/05/2010; b) nos termos do art. 74 da Lei
9.430/96, é inquestionável a ocorrência da homologação tácita das declarações de compensação.
O recurso foi distribuído ao Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso da Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamentos do CARF que, por
unanimidade, converteu o julgamento em diligência e declinou a competência para a Segunda
Seção (fls. 330 a 332).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.001322/2001-43

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Cotejando as razões apresentadas no Recurso Voluntário, constata-se que a
recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF1, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento desta Relatora e deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais2, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro
teor de seu voto condutor (fls. 306 a 313):
Prazo para homologação das compensações:
Preliminarmente a interessada alega a ocorrência da homologação tácita das
compensações efetuadas, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei 9.430/96, considerando
que os pedidos foram formulados em 13/09/2001 e 25/03/2002 e a ciência da decisão
administrativa se deu somente em 21/05/2010.
Inicialmente, faz-se necessário transcrever a norma administrativa vigente à época da
formulação dos pedidos pelo contribuinte (13/09/2001 e 25/03/2002), 1N/SRF 21/97,
alterada pela IN/SRF 73/97, aplicável aos pedidos de compensação e restituição:
Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito
decorrente de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá anexar
ao pedido de restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor do processo
judicial a que se referir o crédito e da respectiva sentença, determinando a restituição,
o ressarcimento ou a compensação.
§ 1o No caso de titulo judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento ou a
compensação somente poderão ser efetuados se o contribuinte comprovar junto à
unidade da SRF a desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do titulo
judicial e assumir todas as custas do processo, inclusive os honorários advocatícios.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2013
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para o fisco constituir o crédito tributário em virtude de compensações realizadas indevidamente é de cinco
anos, contados da entrega da declaração de compensação (GFIP).
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTRIÇÃO A TRIBUTO DA MESMA
ESPÉCIE.
As contribuições previdenciárias somente podem ser extintas mediante compensação de tributo da mesma espécie.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Processo no 13047.720061/2014-14, Acórdão no 2201-003.569. Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz.
1a Turma Ordinária, 2a Câmara, 2a Seção de Julgamento. Sessão 05 de abril de 2017)
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.001322/2001-43

§ 2o Não poderão ser objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou compensação
os créditos decorrentes de títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário,
com ou sem emissão de precatório. (Grifos nossos)
Posteriormente, houve substancial alteração na sistemática de compensação e restituição
de tributos e contribuições, com a alteração do artigo 74 da Lei 9.430/96 pela Lei
10.637/2002, que instituiu a declaração de compensação, estabelecendo que:
"Art. 74 - O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão".
Em decorrência, foi editada a IN/SRF 460/2004, revogada pela IN/SRF 600/2005, e esta
pela IN RFB 900/2008, atualmente em vigor, a qual dispõe que:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30
(trinta) dias, contados da ciência do despacho de não-homologação.
(...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação
nas hipóteses previstas no § 3" do art. 34.
Art. 70. Sao vedados o ressarcimento, a restituição, o reembolso e a compensação do
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório. (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB n°973, de 27 de novembro de 2009)
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o
pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação
do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicilio tributário do
sujeito passivo.
Podemos concluir pelas transcrições acima que o transito em julgado da decisão judicial
relativa a direito creditório já era, na época da formalização dos pedidos ora em análise,
requisito essencial previsto nas normas administrativas que regem a matéria. Vale
destacar que tal condição decorre simplesmente do fato de que o provimento judicial
somente se torna definitivo após o trânsito em julgado, razão pela qual a
restituição/compensação somente deverá ser realizada administrativamente após sua
ocorrência, visto que, até então, a decisão judicial favorável ao contribuinte é passível
de modificação por eventuais recursos, não se caracterizando, portanto, a liquidez e
certeza necessárias ao direito credit6rio.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.001322/2001-43

No presente caso, embora os pedidos de restituição/compensação tenham sido
formalizados pelo contribuinte em 13/09/2001 e 25/03/2002, o trânsito em julgado da
decisão judicial no processo n° 97.0012955-1, relativo ao credito decorrente de
recolhimentos de Finsocial, somente ocorreu em 23/05/2006 e no processo 97.0012954-
3, relativo ao crédito decorrente de recolhimentos para o PIS, em 07/11/2007.
Com efeito, o precitado art. 74 da Lei n° 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da Lei
n° 10.637/02, ao instituir a declaração de compensação, expressamente previu que na
hipótese de crédito decorrente de decisão judicial a mesma só poderia ser prestada após
o trânsito em julgado da referida decisão. Inexistindo a possibilidade de declaração de
compensação que envolva crédito judicial antes do transito em julgado,
consequentemente os pedidos de compensação nesta situação, pendentes de análise por
parte da RFB, não podem se converter em declaração de compensação, devendo
permanecer na condição de "pedido de compensação" até o final de sua análise
administrativa. Portanto, tais pedidos não são alcançados pela nova sistemática
instituída para a compensação, não se aplicando a eles os efeitos próprios da declaração
de compensação, dentre os quais, o prazo previsto para a homologação das referidas
compensações.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), já se pronunciou sobre o tema,
através do Parecer PGFN/CDA/CAT n2 1499/05, entendendo pela inexistência de
conversão em declaração de compensação dos pedidos fundados, entre outros, em
crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado. A seguir se transcreve
parte das conclusões extraídas do referido Parecer:
"143. Ante todo o exposto, chega-se as seguintes conclusões:
(...)
c.1) os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa só podem ser considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, se observadas todas as demais condições estabelecidas na Lei n" 9.430/96 e
legislação correlata;
c.2) assim, os pedidos administrativos de compensação, fundados em créditos de
terceiro, pendentes de análise pela RFB, protocolados antes das inovações legislativas
acerca da matéria (Leis es 10.637/02e 10.833/03), não são alcançados pela nova
sistemática da declaração de compensação. Ou seja, não se aplicam a conversão do
"pedido de compensação" em "declaração de compensação" (com a extinção
automática do crédito tributário), e nem mesmo, por consequência, o prazo previsto no
§ 5o, do art. 74, da lei n" 9.430/96 para homologação da compensação (cinco anos);
c. 3) aplica-se o entendimento retro, também, aos pedidos de compensação, pendentes
de apreciação, quando fundados em créditos que se refiram a "crédito-premio"
instituído pelo art. 1" do Decreto-Lei n"491, de 05 de março de 1969; ou que se refiram
a títulos públicos; ou sejam decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado;
ou que não se refiram a tributos ou contribuições administrados pela RFB; " (grifei)
No mesmo sentido, a Coordenação-geral de Tributação — COSIT se manifestou por
meio da Solução de Consulta Interna n° 1, de 04/01/2006, conforme conclusão abaixo
transcrita:
3. CONCLUSÃO
1.Por todo o exposto, conclui-se que:
a) o prazo para a homologação de compensa cão requerida a SRF tem sua contagem
iniciada na data do protocolo do pedido de compensação convertido em declaração de
compensação;
b) será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela
autoridade competente da SRF, a compensação objeto de pedido de compensação
convertido em declaração de compensação que não seja objeto de despacho decisório
proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do pedido,
independentemente da procedência e do montante do crédito;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.001322/2001-43

c) não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação
de créditos de terceiros, "crédito-prêmio" instituído pelo art. 12 do Decreto-Lei n2 491,
de 1969, titulo público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado e crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pela SRF;
d) os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de Compensação não
estilo sujeitos a homologação tácita e devem ser deferidos ou indeferidos pela
autoridade competente da SRF;
Assim, considerando que os pedidos de compensação quando formalizados pelo
contribuinte não atendiam ao requisito do transito em julgado nas Ação Ordinária n's
97.0012955-1 e 97.0012954-3, conclui-se não ter ocorrido a homologação tácita das
compensações pretendidas, uma vez que tais pedidos não se converteram em
declarações de compensação, não se aplicando a tais pedidos os efeitos dos parágrafos
2° e 5° do artigo 74 da Lei 9.430/96 (extinção do crédito tributário objeto da declaração
de compensação e prazo para a homologação da compensação).
Pelos mesmos fundamentos acima expostos, podemos concluir, ainda, que o efeito
suspensivo atribuído a manifestação de inconformidade com fundamento no artigo 74, §
11 da Lei n° 9.430/96, alterado pela Lei n° 10.833/03 também não se aplica aos pedidos
de compensação não convertidos em declaração de compensação.
Crédito previdenciário - Ação Ordinária n° 97.0012956-0
No Pedido de Restituição formalizado no processo n° 10725.000360/2002- 60, em
apenso, a interessada requer, além dos créditos de Finsocial e de PIS, analisados pela
Delegacia de origem, crédito previdenciário vinculado à Ação Ordinária n° 97.0012956-
0.
Conforme consignado na Decisão contestada, a autoridade fiscal deixou de analisar o
pretendido credito, diante da impossibilidade de compensação a pedido de créditos desta
natureza com créditos fazendários.
Alega a interessada que com a edição da Lei 11.457/2007, que criou a Secretaria da
Receita Federal do Brasil — SRFB e a publicação da IN RFB 900/2008, os pedidos de
compensação envolvendo créditos relativos as contribuições previdenciárias passaram a
ser admitidos.
Na época em que foi protocolado o pedido de restituição/compensação constante do
processo administrativo em apenso (25/03/2002) não havia possibilidade de se proceder
à compensação pretendida envolvendo créditos decorrentes de decisão judicial oriundo
de recolhimentos efetuados a titulo de contribuições previdenciárias com impostos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, de acordo com a
redação do artigo 74 da Lei 9.430/96, na redação vigente aquela data. 0 dispositivo
citado foi posteriormente alterado pela Lei 10.637/2002 mantendo, contudo, a mesma
limitação da redação anterior.
Cumpre destacar da Lei n° 11.457, de 16/03/2007, citada pelo contribuinte, o parágrafo
único do artigo 26, que veda expressamente a compensação de débitos referentes a
contribuições previdenciárias, nos moldes do disposto no art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996:
"Lei n° 11.457, de 16.03.2007
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente a Secretaria da
Receita Federal, cabe a Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a titulo de substituição
(..)
Art. 25. Passam a ser regidos pelo Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972:
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.001322/2001-43

I- a partir da data fixada no § 1 do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários
referentes as contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei;
II - a partir da data fixada no caput do art. 16 desta Lei, os processos administrativos
de consulta relativos as contribuições sociais mencionadas no art. 2o desta Lei.
(...)
§ 2o O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica aos processos de
restituição, compensação, reembolso, imunidade e isenção das contribuições ali
referidas.
(...)
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos as contribuições
de que trata o art. 2' desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de
Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida
de oficio ou em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
não se aplica as contribuições sociais a que se refere o art. 22 desta Lei.
Art. 27. Observado o disposto no art. 25 desta Lei, os procedimentos .fiscais e os
processos administrativo-fiscais referentes as contribuições sociais de que tratamos
arts. 20 e 3° desta Lei permanecem regidos pela legislação precedente. (g. n)
Dos dispositivos acima transcritos vê-se que a Lei n° 11.457/2007, que criou a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, determinou expressamente a não aplicação do
disposto no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, aplicando-se, neste caso, a legislação
precedente, ou seja, as disposições da Lei n° 8.212/1991 e do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, de onde se extrai que as
contribuições previdenciárias somente se compensam com crédito das próprias
contribuições.
A vedação A. compensação pretendida encontra-se igualmente expressa na IN RFB
900/2008 também citada pela interessada, conforme artigos abaixo destacados:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo ás contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n°123, de
2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei n"9.317, de
5 de dezembro de 1996. (grifos acrescidos)
Conclui-se das normas acima transcritas que as compensações envolvendo créditos da
contribuição previdenciária permanecem sujeitas a regras especificas, ficando limitada a
sua utilização na forma de compensação apenas com débitos da própria contribuição
previdenciária. Correta, portanto, a decisão administrativa recorrida.
Apuração do crédito:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.001322/2001-43

Em seguida a interessada contesta a decisão proferida pela DRF/Campos alegando falta
de clareza, uma vez que não relaciona os valores compensados e não especifica os
índices utilizados para atualização do crédito apurado.
Neste ponto não assiste razão ao contribuinte. Os saldos credores relativos aos
recolhimentos efetuados para o PIS foram atualizados, conforme Demonstrativo
Analítico de Compensação em fls. 246 a 252 considerando a variação da UFIR entre a
data de cada recolhimento indevido e 01/01/1996 e, a partir dai, pela taxa Selic
acumulada, resultando na extinção integral do débito relativo ao SIMPLES do período
de apuração 05/1997 e na extinção parcial do débito do período de 06/1997, conforme
Listagem de Débitos/Saldos remanescentes em fls. 253/254. Em seguida, foram
utilizados nas compensações pretendidas, o crédito proveniente de recolhimentos para o
Finsocial, atualizado, conforme Demonstrativo analítico de Compensação em fls. 256 a
267, pelos índices da Norma de Execução 08/97 até 01/01/96 e a partir desta data, pela
taxa Selic acumulada. As compensações assim calculadas resultaram na extinção da
parcela remanescente do débito referente ao período de apuração 06/1997, dos débitos
dos períodos de 07/96 a 09/97 e na extinção parcial relativa ao débito de 10/97, restando
saldo devedor relacionado na Listagem de Débitos/Saldos remanescentes em fls.
268/269.
Registre-se, ainda, que os coeficientes de atualização monetária constantes da citada
Norma de Execução 08/97 são determinados pela utilização dos seguintes indicadores:
IPC, BTN e INPC. Tais índices, acrescidos da variação da UFIR no período de 01/92 a
12/95 e da incidência de juros equivalentes á. taxa SELIC acumulada em nada
contrariam o disposto nas decisões judiciais definitivas.
A interessada alega também que a autoridade administrativa que proferiu a decisão
contestada teria ignorado, injustificadamente, os recolhimentos efetuados para o período
de 06/92 a 05/93 no cálculo do crédito a compensar relativo ao PIS.
Também neste ponto não procede o alegado. A supressão do período citado foi
claramente justificada no Parecer Fiscal. t que diante da falta de apresentação, pelo
contribuinte, de elementos que permitissem identificar a base de cálculo da contribuição
devida na forma da Lei Complementar 07/70, a autoridade fiscal ficou impossibilitada
de apurar o crédito correspondente A diferença entre os recolhimentos efetuados e os
valores efetivamente devidos.
De fato, verifica-se dos autos que a interessada foi intimada através do Termo de
Intimação Fiscal n° 54/2009 (fl. 175) a apresentar planilha contendo a base de calculo
das contribuições pleiteadas, bem como cópia dos Livros fiscais de apuração do ISS ou
do ICMS, livros comerciais ou outra documentação idônea capaz de comprovar a base
de cálculo das contribuições no período referente ao crédito pleiteado. A interessada,
contudo, não atendeu a solicitação no que se refere A. comprovação da base de cálculo.
Segundo o relato do Parecer Fiscal, o único livro fiscal apresentado se refere ao ano
calendário 1997, que não se presta à finalidade desejada, ou seja, A comprovação da
base de cálculo do PIS no período do crédito pretendido (06/92 a 12/95).
Impossibilitada de realizar o levantamento com base nos livros fiscais da empresa dos
valores da contribuição devida na forma da Lei Complementar 07/70, a fim de apurar,
através do confronto com os valores pagos, o saldo de crédito a compensar, a autoridade
fiscal valeu-se unicamente dos dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal para o
período de 07/1993 a 12/1995.
Na manifestação de inconformidade apresentada contra a decisão da DRF/Campos a
interessada contesta o fato de não ter sido apurado o crédito relativo ao PIS no período
anterior, mas permanece se eximindo da obrigação de apresentar os elementos de prova
que permitam à administração a realização do cálculo do crédito a compensar do
período reclamado.
Ainda com relação ao cálculo efetuado pela fiscalização, cumpre registrar que não
procede o alegado pela interessada no sentido de que não teria sido respeitada a
chamada semestralidade do PIS, segundo a qual, a base de cálculo do tributo
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.001322/2001-43

corresponde ao faturamento do sexto mês anterior, de acordo com interpretação dada ao
artigo 6°, parágrafo único da Lei Complementar 07/70.
No Demonstrativo de Apuração dos Débitos às fls. 205/206 foram apurados os valores
devidos ao PIS na forma da Lei Complementar 07/70. É possível constatar que a base
de cálculo considerada para o período de julho de 1993, no valor de CR$ 218.366,00
corresponde A receita bruta do mês de janeiro de 1993 informada pelo contribuinte na
DIRPJ/94, conforme consulta em fl. 193. 0 mesmo procedimento se repete nos demais
períodos de apuração, utilizando-se, para tanto, as informações das DIRPJ dos
exercícios 1994 a 1996 (fls. 193 a 197). Sobre a base de cálculo assim levantada foi
aplicada a alíquota de 0,75%, em perfeita consonância com o que estabelece a Lei
Complementar 07/70 e em total obediência ao que foi definido na decisão judicial
transitada em julgado.
Pedido de perícia:
Por fim, a interessada requer a realização de perícia contábil a fim de demonstrar o valor
correto a ser compensado.
O que a interessada pretende, nada mais é do que a apuração do crédito de PIS, a forma
de atualização desse crédito e a conferencia do procedimento de compensação. Tal
comprovação, no entanto, não demanda obrigatoriamente a ajuda de um perito.
Segundo Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, "a perícia nada
mais é que uma diligência a ser feita por quem tem conhecimento de determinada
matéria, ou seja, é a diligência levada a cabo por um expert a fim de que certos fatos
sejam esclarecidos. Supõe a pesquisa de fatos por pessoas de reconhecido saber,
habilidade e experiência, que permitam o esclarecimento de certas dúvidas surgidas no
processo".
Não é este o caso, uma vez que o Auditor Fiscal é autoridade competente para realizar a
apuração do crédito a ser compensado. Além disso, considero tal providência totalmente
prescindível, por estarem acostados aos autos os elementos necessários e suficientes
formação da convicção do julgador para a decisão do presente processo.
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, mantendo integralmente a decisão da Delegacia de origem.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital